Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-29.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE CONTA DIGITAL. DENÚNCIA GENÉRICA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO PROLONGADA DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela plataforma digital requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ R$ 15.142,00 (valores retidos em conta digital), além do pagamento de R$ R$ 4.000,00 a título de danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão de bloqueio/retenção prolongada de numerário pertencente ao autor.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
4. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da conduta da plataforma digital recorrente ao proceder à inabilitação da conta do autor, com retenção de valores, bem como à existência de dano moral indenizável.
5. Conforme se extrai dos autos, a conta digital do autor foi inabilitada em 10/07/2025, sendo os valores nela existentes disponibilizados apenas a partir de 08/09/2025, ou seja, após quase sessenta dias de retenção contínua. Ainda que se admita a possibilidade de adoção de medidas cautelares para investigação de eventuais irregularidades, o prazo de indisponibilidade dos valores mostrou-se excessivo e desarrazoado, caracterizando falha na prestação do serviço.
6. Ressalte-se que, embora a recorrente alegue a existência de denúncia bancária por fraude, não apresentou qualquer elemento probatório mínimo que corroborasse suas afirmações.
7. Além disso, inexiste comprovação de comunicação prévia e clara ao consumidor, limitando-se a recorrente a informar o bloqueio da conta já consumado, o que viola o dever de informação, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta e determinar a restituição dos valores retidos, sendo irrelevante a alegação recursal de que o numerário teria sido posteriormente desbloqueado, porquanto a condenação decorre da retenção indevida e prolongada já consumada.
9. Quanto aos danos morais, subsiste o dever de indenizar, uma vez que o bloqueio injustificado do próprio numerário do consumidor, por período significativo, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera de tranquilidade e segurança financeira do autor. No entanto, o valor arbitrado (R$ 4.000,00) excede o patamar comumente fixado por esta Turma, sendo adequada a redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para compensar o abalo experimentado e inibir a repetição da conduta, sem ensejar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.